Tribunal: TJPA
Processo: 0009835-37.2017.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009835-37.2017.8.14.0200

APELANTE: LUCIANO BARROS DE ARAUJO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) EM DECORRÊNCIA DO CERCEAMENTO DA DEFESA. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA ILÍCITA.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA AUTORIZADA POR DECISÃO JUDICIAL. CAPTAÇÃO FORTUITA DE ADVOGADOS E CLIENTES. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 5.º, INCISO LVI, e 133 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 7º, INCISO II, DA LEI Nº8.906/94.

PRECEDENTES
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO EM MAIS DE UM LASTRO PROBATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 665 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. Em síntese da ação o autor foi processado administrativamente pela Comissão Permanente de Corregedoria (CPR) através do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) aberto pela portaria nº 014/2015 PADS-COrCPR II, por suposta incursos de preceitos éticos da corporação de natureza grave.

2. A Sentença vislumbrou que não havia qualquer ilegalidade, julgando improcedente a ação anulatória.

3. Irresignado, o apelante alega a violação ao devido processo legal, por haver a juntada de provas ilícitas para comprovar sua conduta, entre elas estão a interceptação telefônica entre cliente e advogado. Alega ainda, o cerceamento de defesa e obstaculização do exercício do contraditório durante o trâmite do PAD aberto pela portaria nº 014/2015 PADS-COrCPR II.

4. A ilegalidade e o cerceamento de defesa não foram comprovados perante os autos, visto que não há elementos que comprovem o alegado. Em relação à prova ilícita, esta não foi usada como exclusiva para determinar o licenciamento. Inaplicabilidade da súmula 665 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCIANO BARROS DE ARAÚJO
contra
Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO
em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese, na exordial, o autor alega que foi incorporado à Polícia Militar do Estado do Pará (PM-PA) no curso de formação de soldado no dia 14/11/2013 e após a conclusão foi graduado e assumiu o cargo de soldado com lotação no 23º do Batalhão da Polícia Militar (BPM) localizado em Parauapebas, em 16/05/2014.

Relata que a partir de 19/03/2015 foi processado administrativamente pela Comissão Permanente de Corregedoria (CPR) através do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) aberto pela portaria nº 014/2015 PADS-COrCPR II, por suposta violação de preceitos éticos da corporação de natureza grave.

Destaca que a Portaria de instauração do PAD surgiu da acusação de que o policial militar se beneficiava diretamente de valores, que teriam sido extraviados pela Sra. Blandia Gomes Mouzinho e Silva, namorada do soldado, quando a mesma exercia o cargo de gerente financeiro de obra que tinha como sócias a Sra. Lucigleide Oliveira de Lacerda e Erika Guimates Parente Freitas, prejuízo estimado em aproximadamente R$ 73.253,00 (setenta e três mil duzentos e cinquenta e três reais), sendo que vários cheques nominais ao retro policial militar, foram compensados pelo banco, fato este que em tese. comprovaria seu envolvimento nos atos criminosos praticado pela Sra Blandia, tendo assim com suas condutas, em tese, procedido incorretamente no desempenho do cargo, com indícios de transgressão da disciplina da polícia militar de natureza grave.

Defende que durante a apuração pelo procedimento administrativo, fora juntado cópia dos autos do processo nº 00557853-55.2016.8.14.0040 no qual constava supostas provas ilícitas de interceptação telefônica de inquérito civil, o que teria eivado de nulidade o julgamento da autoridade competente para determinar o licenciamento do soldado da corporação.

Assim, pediu em sede de tutela antecipada a nulidade do processo administrativo e a determinação da reintegração imediata do autor às fileiras da Polícia Militar, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela, com a procedência do pedido inicial.

Em Decisão Interlocutória, o Juízo indeferiu a tutela antecipada.

O Estado do Pará ofertou contestação impugnando todos os argumentos trazidos na petição inicial, e requerendo pela improcedência da ação.

Sobreveio a sentença na qual o Juízo
a quo
julgou improcedente a ação
, por não vislumbrar irregularidades no processo administrativo que gerou a penalidade de licenciamento para que não houvesse a permanência nas fileiras da Polícia Militar. Condenou ainda o autor, em custas processuais e honorários advocatícios em favor do Estado, que fixou, tendo em vista o baixo valor da causa, considerando ainda o zelo profissional dos advogados do requerido e a complexidade do caso, com fundamento no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, por equidade, no patamar de 3.000,00 (três mil reais), ficando suspensa a exigibilidade por ser o mesmo beneficiário da justiça gratuita, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil;

Inconformado, o autor interpôs a presente apelação cível,
alegando a violação ao devido processo legal no processo administrativo disciplinar, por haver a juntada de provas ilícitas para comprovar a suposta conduta, como a juntada de prova empresta oriunda de processo criminal, na qual houve também a divulgação de interceptação telefônica entre o apelante e sua advogada.

Alega ainda, de forma genérica o cerceamento de defesa e obstaculização do exercício do contraditório durante o trâmite do PAD aberto pela portaria nº 014/2015 PADS-COrCPR II, pugnando ao final, pelo reconhecimento da nulidade do ato administrativo que o licenciou a bem da disciplina das fileiras da Polícia Militar.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, alegando que a decisão administrativa a qual levou ao licenciamento do servidor foi baseada em outras provas além daquelas emprestadas, por conta disso não haveria ilegalidade alguma no procedimento. Dessa forma, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recurso recebido no duplo efeito.

Instado a se manifestar, o Ministério Púbico de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

O mérito da questão diz respeito sobre legalidade da decisão proferida no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) aberto pela portaria nº 014/2015 PADS-COrCPR II, por suposta incursão de preceitos éticos da corporação de natureza grave no qual determinou o licenciamento do soldado da corporação.

Inicialmente, destaca-se que cabe ao Judiciário apenas a análise quanto à legalidade da sanção imposta e à regularidade formal do procedimento administrativo, sob pena de interferência na discricionariedade legítima do administrador.

A Administração Pública também deve realizar seus atos respeitando o devido processo legal, assegurando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Diante disso, o Superior Tribunal De Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que o Poder Judiciário só poderá atuar sobre os procedimentos administrativo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada, senão vejamos:

Súmula 665
: O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo,
ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.

Observa-se que o apelante alega que fora juntado prova ilegal consistente nas transcrições da interceptação telefônica de conversas advindas do processo criminal nº 00557853-55.2016.8.14.0040, por também ter sido anexado partes de conversas que teve com a sua advogada particular.

Inicialmente, destaco o entendimento das Corte Pátrias, no sentido de ser possível a utilização de prova emprestadas de inquérito policial ou processo criminal, na instrução do processo administrativo disciplinar, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme Súmula 591 do STJ.

Vejamos:

Súmula 591
: É permitida a “prova emprestada” no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa.

Isto posto, não há que se falar em nulidade da prova emprestada como um todo, considerando o reconhecimento quanto a sua utilização pelo superior Tribunal de Justiça.

Verifica-se nos autos do processo administrativo disciplinar que, a partir do ofício de requisição do inquérito penal do processo nº 0057853-55.2015.8.14.0040 (ID 14479015 - Pág. 4-5), de fato, parte da prova emprestada degravação das conversas entre cliente e advogado, porém se deram de forma fortuita, de forma que não houve violação as prerrogativas de sigilo entre cliente e advogado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
NULIDADE. COMUNICAÇÃO ADVOGADO E CLIENTE. CAPTURA ACIDENTAL. INEXISTÊNCIA VIOLAÇÃO SIGILO PROFISSIONAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.
INVALIDADE DA DECISÃO. CÓPIA NÃO JUNTADA. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Conforme já decidiu a Sexta Turma desta Corte Superior, "A interceptação telefônica, devidamente autorizada pelo juiz responsável, abrange a participação de quaisquer dos interlocutores do investigado e, em sendo a comunicação do advogado com seu cliente interceptada fortuitamente em decorrência desse provimento judicial, não há falar em violação do sigilo profissional" ( RMS n. 58.898/SE, relatora Ministra Laurita Vaz,6ª T., DJe de 23/11/2018)
. 2. No caso, o apontado advogado não era ainda constituído como tal, quando da troca das mensagens, de modo que não há que se falar em violabilidade entre cliente e patrono. Ainda, ficou registrado que "o telefone objeto de medida excepcional - interceptação telefônica - fora o da (agora) acusada [...], e não a do seu advogado (que na época não era constituído), tendo a medida abrangido a conversação entabulada com todos os seus interlocutores. Tendo sido entabulada conversação entre a então investigada e um advogado, e sendo esta pertinente à investigação, não se há falar em nulidade". Conclusão diversa demandaria dilação probatória, providência inviável no exame do habeas corpus. 3. Quanto à ilegalidade da decisão que deferiu a interceptação, como bem pontuado pelo Tribunal estadual, "sequer acostada aos autos a decisão que deferiu a interceptação telefônica ou o ato de constituição do advogado que conversou com a investigada", o que prejudica sobremaneira a exata compreensão do caso. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 520647 RS 2019/0201228-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

"RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENAL
. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA AUTORIZADA POR DECISÃO JUDICIAL. CAPTAÇÃO FORTUITA DE DIÁLOGOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 5.º, INCISO LVI, e 133 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 7.º, INCISO II, DA LEI N.º8.906/94.
PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. A interceptação telefônica, devidamente autorizada pelo juiz responsável, abrange a participação de quaisquer dos interlocutores do investigado e, em sendo a comunicação do advogado com seu cliente interceptada fortuitamente em decorrência desse provimento judicial, não há falar em violação do sigilo profissional.

2. Recurso ordinário em mandado de segurança desprovido." ( RMS n. 58.898/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2018, DJe de 23/11/2018)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL - INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE DESENTRANHAMENTO DE LAUDO PERICIAL -
LAUDO CONFECCIONADO A PARTIR DA ANÁLISE DE CONTEÚDO DO CELULAR DO ACUSADO - DILIGÊNCIA DEFERIDA POR ORDEM JUDICIAL - CONVERSAS ENTRE CLIENTE E ADVOGADO -INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA FORTUITA - SIGILO PROFISSIONAL NÃO VIOLADO - SEGURANÇA DENEGADA.
- As conversas entre advogado e o cliente não podem ser interceptadas e usadas como prova, por estarem protegidas pelo sigilo profissional do advogado, bem como em razão do princípio da não autoincriminação -
"A interceptação telefônica, devidamente autorizada pelo juiz responsável, abrange a participação de quaisquer dos interlocutores do investigado e, em sendo a comunicação do advogado com seu cliente interceptada fortuitamente em decorrência desse provimento judicial, não há falar em violação do sigilo profissional.
(...) ( RMS n. 58.898/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2018, DJe de 23/11/2018) - Ordem denegada.

(TJ-MG - MS: 18387239820238130000, Relator: Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 12/09/2023, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/09/2023)

Assim, tal ocorrência não torna invalida a decisão proferida no PAD, ainda mais se considerarmos que a decisão que concluiu pelo licenciamento do autor, não está substanciada somente nas provas emprestadas, mas em outras provas lícitas, senão vejamos o teor da Decisão Administrativa (ID 14479044 - Pág. 1; 14479048 - Pág. 1).

(...)

RESOLVE:

1 - Concordar com a conclusão a que chegou o Presidente do PADS e concluir que o SD PM RG 40.713
LUCIANO BARROS DE ARAÚJO, do 7º BPM não reúne condições de permanecer nas fileiras da PMPA
, por ter, em conjunto com a Srª BLANDIA GOMES MOUZINHO E SILVA, namorada do acusado à época e pessoa que exercia o cargo de gerente financeira de uma obra que tinha como sociais a Srª Lucigleide Oliveira de Lacerda e a Srª Erika Guimaraes Parente Freitas, subtraído valores da vítima, obtendo vantagem indevida através de meio fraudulento,
se apropriando dos cheques da vítima e descontando os mesmos em benefício próprio, sendo que vários desses cheques foram coloca-los de forma nominal ao retrô policial militar, sendo compensados pelo banco, fato este que comprova seu envolvimento nos atos criminosos praticados pela Srª Blancia
, tendo assim com sua conduta, procedido incorretamente no desempenho do cargo, violando a honra pessoal, o pundonor policial militar e o decoro da classe, ensejando em indignidade e em incompatibilidade para com o cargo.(...)

Vê-se que a Decisão Administrativa acompanhou o Parecer da comissão do PAD de Exclusão de Nº 014/2015-CorCPR II e o relatório feito pelo Presidente do PADS, claramente levaram em consideração outras provas além da transcrição da conversa, como o depoimento das testemunhas e a prova documental, senão vejamos:

(...)

a)
No depoimento da senhora IVONETE GOMES MOUZINHO, a mesma declarou que não acredita que sua filha tenha planejado e executado a fraude cometida sozinha, que acredita sim, que ela foi influenciada pelo seu namorado LUCIANO BARROS DE ARAÚJO, que BLANDIA antes de se envolver com LUCIANO nunca tinha demonstrado nenhum tipo de comportamento que viesse desabonar sua conduta, que era uma filha exemplar e uma excelente funcionária
.

(...)

h)
Nas cópias dos cheques referentes à conta da vítima Srª LUCIGLEIDE, de números, 850280, 850287, 850288, 850345, 850347 e 850348, é possível notar que todos foram nominais a LUCIANO BARROS DE ARAUJO, sendo que nenhum tinha valor igual ao outro, todos foram de valores diferentes, e de média e grande monta, chegando a cifra de R$ 9.715,00 (NOVE MIL SETECENTOS E QUINZE REAIS) em apenas um único cheque.
Partindo dessas informações, constatamos que a versão de LUCIANO, de que imaginava que tais valores eram referentes a empréstimos que a patroa de BLANDIA, SRª LUCIGLEIDE estaria fazendo para ela, não se sustenta, pois, é forçoso imaginar, que alguém iria realizar empréstimos de valores vultosos, para um funcionário, colocando os cheque dos valores emprestados, em nome de terceiros, que sequer conhecia, e sem a assinatura de nenhum recibo ou documento por parte do beneficiário constante no cheque, além disso, denota-se da análise dos cheques, que foram preenchidos até três, em um mesmo dia, de valores totalmente diferentes, com que objetivo, já que por se tratar de um empréstimo, poderia ser feito apenas uma única cartula, com o valor integral a ser emprestado? A única explicação plausível é que tal versão apresentada pelo SD PM LUCIANO, trata-se de uma farsa, um engodo, para tentar justificar sua participação no crime, ou melhor para tentar provar sua inocência ante os indícios fortíssimos de sua participação na empreitada criminosa.

(...)

Sob tal perspectiva, ainda que se concluísse pela ilicitude da utilização das provas obtidas pela interceptação telefônica, dever-se ponderar acerca da autonomia das fontes probatórias, haja vista a existência de outras provas lícitas que subsidiaram a decisão.

Assim, verifico que a Decisão Administrativa determinando o licenciamento a bem da disciplina do autor (ID 14479044 - Pág. 1), levou em consideração o conjunto de provas apresentadas perante os autos, de forma que ainda que invalidas as transcrições da prova emprestada, essa subsiste, pois fundamentada em outras provas.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DOLOSO CONSUMADO. O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL SOMENTE É POSSÍVEL QUANDO O FATO FOR ATÍPICO OU QUANDO A INOCÊNCIA DO INCREPADO RESULTAR INCONTESTE NOS AUTOS. CASO EM QUE JÁ CONFIRMADA A PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PELO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA REALIZADA PELA AUTORIDADE POLICIAL E QUE CAPTOU DIÁLOGO TRAVADO ENTRE A PACIENTE E SEU ADVOGADO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DEVIDAMENTE AUTORIZADA. CAPTAÇÃO FORTUIRA DE CONVERSAS ENTRE O ADVOGADO E CLIENTE, QUE NÃO VIOLA O SIGILO PROFISSIONAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA AMPARADO EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, QUE NÃO A MENCIONADA INTERCEPÇÃO.ORDEM DENEGADA.
(TJ-RS - HC: 52380903220228217000 PELOTAS, Relator: Luciano Andre Losekann, Data de Julgamento: 15/12/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2022)

Outrossim, o apelante alega de forma genérica a ocorrência de cerceamento de defesa no decorrer do Procedimento Administrativo, por falta de intimação dos atos processuais e da apreciação de seus pedidos.

Neste sentido, observa-se a alegação de lesão ao princípio do direito de defesa e ao contraditório, bem como ao duplo grau de jurisdição pela via administrativa, como substanciado no art. 5, LV da Constituição Federal.

Art.5º(...)

LV - os litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Em que pese a alegação de cerceamento de defesa do apelante, esta não merece prosperar, visto que outorgou poderes a advogados para que atuassem em seu interesse, como também que recebesse intimação em seu nome, conforme Procuração anexa no ID 14479015 - Pág. 2. Logo, resta a impossibilidade de não ter sido intimado de todos os atos processuais.

Ademais, o apelante ainda interpôs recurso hierárquico (ID

14479072 - Pág. 5) por seu patrono constituído, em razão do recurso não ter abordado novos elementos de prova capazes de refutar as acusações e de modificar o parecer da Decisão Administrativa anteriormente exarada e improcedente, nos termos da Apreciação da Reconsideração de Ato da Decisão Administrativa dos PADS nº 014/2015/PADS - CorCPRII (ID 14479095 - Pág. 1):

(...)

Ex positis
e, com base na reanálise das disposições legais e de mérito lançadas:

RESOLVO:

1 -
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao pedido de Reconsideração de Ato interposto pelo Acusado através de suas alegações de defesa, mantendo a punição aplicada anteriormente ao acusado, SD PM RG 40.713
LUCIANO BARROS DE ARAÚJO, do 7º BPM,
de
LICENCIAMENTO À BEM DA DISCIPLINA, das fileiras da Corporação,
conforme Decisão Administrativa publicada no
Adit. ao BG no 156 de 18 AGO 2016
, em razão do recurso não ter trago novos elementos de prova capazes de refutar as acusações e de modificar o parecer da Decisão Administrativa anteriormente exarada.

2 - A publicação desta Decisão Administrativa Disciplinar de Reconsideração de Ato em Aditamento ao Boletim Geral da PMPA é o termo inicial para contagem de novo prazo recursal, conforme os §§ 1º e 2º, do Art. 145 do CEDPM.
Solicito à Ajudancia Geral
;

3 Dar ciência desta Decisão Administrativa ao acusado.
Solicito ao Comando do 7º BPM que dê ciência ao Interessado;

4 Providenciar a Portaria de Licenciamento a Bem da Disciplina, após transcorrido o prazo recursal sem que tenha sido interposto Recurso Hierárquico.
Providencie a Diretoria de Pessoal da PMPA;

5 - Arquivar a 2ª Via dos autos do PADS no Cartório da CorCPR II.
Providencie a CorCPR II.

(...)

Portanto, a decisão e o procedimento administrativo sobre a aplicação da penalidade de licenciamento estão devidamente motivados por outras provas, além daquelas emprestadas, bem como não há nulidade ou qualquer cerceamento de defesa, assim obedecido o devido processo legal.

Assim, estando devidamente motivado o ato administrativo de licenciamento, com fundamentado nas normativas vigentes, não há ilegalidade a ser reconhecida pelo Poder Judiciário.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
a fim de que a sentença do Juízo
a quo
seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Ante a sucumbência recursal, condeno o apelante em custas processuais e majoro os honorários arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), ficando a cobrança suspensa por ser o apelante beneficiário de justiça gratuita.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/11/2024